Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. BAIXA COMPLEXIDADE. CONTADORIA JUDICIAL. DECIÃO REFORMADA.
1. Conhece-se do recurso contra a decisão que determinou, de ofício, a realização de perícia e o rateio dos honorários periciais entre as partes, mediante mitigação da regra de taxatividade, tendo em vista a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).
3. No caso, a baixa complexidade para conferência dos cálculos apresentados afasta a necessidade de perícia contábil, sendo possível a análise pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, em atendimento aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.